Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-59.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos, solidariamente, a pagarem à requerente a quantia de R$ 1.300,00, corrigido monetariamente pelo INPC a contar do evento danoso (25/03/2024) até 31/08/2024. A partir de 01/09/2024 a correção deve ser realizada pelo IPCA. Sobre a condenação devem incidir também juros de mora mensais pela Selic, a partir da citação (deduzido o IPCA). Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que a nota fiscal utilizada na sentença abrange avaria no veículo da parte autora pré-existente à colisão, bem como que cabia à autora demonstrar a relação causal de cada item orçado, o que não fez. Aduzem que não dispõe de condição financeira para despender altos valores de parcelas. Requer a exclusão do orçamento indenizatório toda despesa relativa ao amassado no para-choque traseiro; fixação de novo valor da indenização no montante constante do orçamento exclusivo da porta. Subsidiariamente, requer a reabertura da instrução e o reconhecimento da culpa concorrente da autora, bem como a readequação do termo inicial e os índices de correção/juros, observando o Tema 905/STJ.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 74869628). Foram apresentadas contrarrazões (ID 74869639).
II. Razões de decidir
3. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado, pois ausente o risco de causar dano irreparável ao recorrente, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.
4. A parte recorrente compareceu à audiência de conciliação, porém não apresentou contestação escrita. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei n. 9.099/95, nos Juizados Especiais a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, a parte ré deixou de apresentar contestação e de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, levando o Juízo de origem a concluir que as alegações descritas na inicial encontram respaldo na documentação acostada aos autos e que o acidente de trânsito objeto dos autos ocorreu por culpa exclusiva da parte requerida.
5. Acrescente-se que a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
6. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
7. A correção monetária e os juros de mora possuem natureza de matéria de ordem pública, de modo que deve ser analisada. Com efeito, a sentença observou a legislação vigente (Lei no 14.905/2024) quanto à mora do devedor, assegurando a recomposição do valor real da indenização, portanto, deve ser mantida. Cabe ressaltar que o Tema 905 do STJ tem aplicabilidade nas condenações impostas à Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.
III. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais). Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
9. As partes autora/recorrida e ré/recorrente foram patrocinadas por advogados dativos, nomeados pelas decisões de ID 74869639 e 74869628, respectivamente. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte ré/recorrente, ante a apresentação de recurso inominado e fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrida, pela apresentação de contrarrazões ao recurso inominado.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.